Tribunal: TJPA
Processo: 0042938-04.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7681 - Obrigações
Data de julgamento: 2021-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0042938-02.2009.8.14.0301
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: L GRAEFF

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACORDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N° 0042938-02.2009.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO: RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB/PA 16.637-A
AGRAVADA: L GRAEFF
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO
DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA: ID. 858466
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS CONTIDOS NA DECISÃO RECORRIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE FORMAL. ART. 1.021 §1º DO CPC-15. RECURSO NÃO CONHECIDO À UNANIMIDADE.
1. Verifica-se a ausência do requisito da dialeticidade, previsto no §1º do art. 1.021 do CPC-15, à medida em que as razões do Agravo Interno interposto se encontram completamente dissociadas dos fundamentos utilizados na Decisão Monocrática de id. 858466, tratando de teses alheias às utilizadas no
decisum
, objurgado, restando presente a existência de óbice para o conhecimento do presente recurso, nos termos do entendimento pacificado das Cortes de Justiça nacionais.
2. Recurso não conhecido à unanimidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 02 de março de 2021, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em NÃO CONHECER o presente recurso de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

P
ODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N° 0042938-02.2009.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO: RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB/PA 16.637-A
AGRAVADA: L GRAEFF
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO
DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA: ID. 858466
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
RELATÓRIO
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de AGR AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO interposto por BANCO DO BRASIL S/A objetivando a reforma da Decisão Monocrática de id. 858466 que conheceu e desproveu o recurso de Apelação interposto pelo recorrente nos autos de AÇÃO DE EXECUÇÃO proposta pelo Agravante em desfavor de L GRAEFF.
Em breve histórico, nas razões recursais de id. 1016897, o Agravante se insurge contra a Decisão Monocrática objurgada afirmando a necessidade de julgamento colegiado da demanda, sustentando que “Conforme consta dos autos, decidiu-se monocraticamente o recurso de apelação em razão de que determinado feriado do Poder Executivo se aplicaria ao Poder Judiciário, portanto aplicável também à contagem do prazo, fundamentando-se a r. Desembargadora no art. 90, inciso VI, do RITJRR, pautando-se em regimento interno, que não tem força hierárquica para sobrepujar o Código de Processo Civil, considerando a hierarquia das normas brasileiras”.
Verifica-se, contudo, que o Agravante traz à discussão elementos dissociados dos fundamentos da decisão objurgada (id. 858466), tendo em vista que essa decisão se restringiu a declarar a validade da sentença proferida na origem que, após intimação pessoal do autor, extinguiu o processo sem resolução do mérito por abandono processual (art. 485, IIII e §1º do CPC-15).
Ausência de apresentação de Contrarrazões pela parte Agravada, conforme certificado ao id. 1277449.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia 02 de março de 2021, e encaminhados para o Núcleo de Sessões.
Belém, (PA) 25 de janeiro de 2021.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

VOTO

V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
I. DO RECEBIMENTO E DO CONHECIMENTO DO RECURSO
Inicialmente, destaco que o presente recurso não merece ser conhecido, vez que desafia o princípio da dialeticidade recursal consagrado no Código Processualista Civil art. 1.021, §1º, pois não impugnados especificadamente os fundamentos da decisão agravada.
Eis o teor da petição do recorrente que que desafia o princípio da dialeticidade recursal:
“Conforme consta dos autos, decidiu-se monocraticamente o recurso de apelação em razão de que determinado feriado do Poder Executivo se aplicaria ao Poder Judiciário, portanto aplicável também à contagem do prazo, fundamentando-se a r. Desembargadora no art. 90, inciso VI, do RITJRR, pautando-se em regimento interno, que não tem força hierárquica para sobrepujar o Código de Processo Civil, considerando a hierarquia das normas brasileiras”.
IN CASU,
Verifica-se, contudo, que o Agravante traz à discussão elementos dissociados dos fundamentos da decisão objurgada (id. 858466), tendo em vista que essa decisão se restringiu a declarar a validade da sentença proferida na origem que, após intimação pessoal do autor, extinguiu o processo sem resolução do mérito por abandono processual (art. 485, IIII e §1º do CPC-15).
Eis o Inteiro teor da decisão monocrática, proferida
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0042938-02.2009.8.14.0301COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A
ADVOGADO: RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB: 16.637-A
ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB: 15.201-A
APELADO: L GRAEFF
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM ANÁLISE DO MÉRITO, COM FULCRO NO ARTIGO 267, INCISO III DO CPC/73 - DECISÃO ESCORREITA – INTIMAÇÃO PESSOAL – OCORRÊNCIA – REQUISITOS PREENCHIDOS –– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
DECISÃO MONOCRÁTICA
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A , com objetivo de reformar a sentença que julgou extinta a Execução, com fundamento no artigo 267, inciso III do CPC, proposta pelo ora recorrente em desfavor de L GRAEFF.
Em suas razões recursais (ID 646818), o apelante alega em síntese que houve cerceamento de defesa, previsto no artigo 485, § 1º do CPC, eis que houve manifestação expressa do recorrente em termos de interesse no prosseguimento do feito, razão porque incabível a extinção do processo com fundamento na hipótese de abandono da causa. Finaliza asseverando que o Código Processual Civil de 2015 prioriza e adota como regra a resolução do mérito das demandas, denominado princípio da primazia da resolução do mérito, insculpido nos artigos 4º e 6º do CPC/2015. Pugna pelo conhecimento e provimento do apelo.
Sem contrarrazões (Certidão ID 646818)
É o sucinto relatório.
D E C I D O.
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso. Passo a apreciá-lo, procedendo ao julgamento na forma monocrática por se tratar de matéria cristalizada no âmbito da jurisprudência pátria e deste E. Tribunal.
Adianto que a sentença vergastada não merece retoque.
Para que o processo seja extinto por abandono de causa (art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil/2015), é necessário que haja a intimação pessoal da parte autora (art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil/2015), requisito esse devidamente preenchido nos autos, conforme documento ID 646817.
Ademais, observo que a última petição atravessada pelo banco insurgente data de 2011, sendo que antes mesmo da intimação pessoal para manifestar interesse no prosseguimento do feito (20.01.2016), o recorrente foi intimado para efetuar o pagamento das custas necessárias a expedição da citação por edital, em 07.10.2014, quando também permaneceu inerte, razão pela qual inarredável a extinção do feito sem exame do mérito, com fulcro no abandono da causa.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL -OCORRÊNCIA - REQUISITOS PREENCHIDOS. 1- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a extinção do processo por abandono de causa pelo autor exige prévia intimação pessoal para suprir a falta no prazo de 48 horas. 2 - Verificando-se o preenchimento de tal requisito, além da prévia intimação por publicação no diário judicial, sem que o autor promovesse o regular o andamento do feito, a extinção do processo por abandono de causa é medida que se impõe.(TJ-MG - AC: 10231110027753001 MG, Relator: Claret de Moraes (JD Convocado), Data de Julgamento: 15/12/2016, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/01/2017)
APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. Ante a prévia intimação pessoal da parte autora para que desse prosseguimento ao feito, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil, não há falar na reforma da sentença hostilizada, que determinou a extinção da ação por inércia da parte autora. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70074513730, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mário Crespo Brum, Julgado em 28/09/2017).(TJ-RS - AC: 70074513730 RS, Relator: Mário Crespo Brum, Data de Julgamento: 28/09/2017, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/10/2017)
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA TERMINATIVA. ABANDONO DE CAUSA. Justifica-se a extinção do processo por abandono da causa quando o autor não lhe dá andamento no prazo fixado, embora para tanto intimado pelo DJ, na pessoa do seu advogado, e pessoalmente. (TJ-DF - APC: 20120510103143, Relator: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 27/05/2015, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/06/2015 . Pág.: 182)
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE CONVERSÃO DA AÇÃO EM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. ORDEM DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL E DE MOVIMENTAÇÃO DO FEITO NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. DUPLA INTIMAÇÃO CONSTANDO A ADVERTÊNCIA DE QUE PODERÁ OCORRER A EXTINÇÃO DO PROCESSO CASO NÃO PROMOVA O AUTOR O ANDAMENTO DO FEITO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO FRUSTRADA. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO COMUNICADA NOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A extinção do processo de execução por abandono de causa, com base no art. 267, inciso III, do CPC, exige a intimação pessoal da parte exequente para o andamento do feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção, por carta registrada com aviso de recebimento (AR), bem como de seu advogado, via Diário de Justiça eletrônico. 2. Reputa-se válida a intimação por meio postal dirigida ao endereço indicado pelo autor na petição inicial, nos termos do art. 238, parágrafo único, do Código de Processo Civil, porquanto a parte tem obrigação de manter seu endereço atualizado nos autos. 3. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.(TJ-DF - APC: 20100710318926, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 17/06/2015, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 25/06/2015 . Pág.: 172)
DISPOSITIVO
ISTO POSTO, CONHEÇO E DESPROVEJO O APELO,
para manter a sentença “a quo”, nos termos da fundamentação mencionada alhures.
P.R.I.C. Serve esta decisão
como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.
Após o trânsito em julgado
promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referente a esta Relatora
e remetam-se os autos ao Juízo de origem. Em tudo certifique.
À Secretaria para as devidas providências.
Belém, (PA),
21
de
agosto
de
2018
.
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

É consabido que a sistemática processual dos recursos tem como um de seus princípios norteadores o princípio da dialeticidade, o qual impõe ao recorrente o dever de impugnar objetiva e especificamente os fundamentos da decisão que pretende combater, sob pena de não conhecimento do recurso por ausência de regularidade formal e consequente perda do interesse recursal.
Ademais, o próprio Código Processualista Civil fixa o dever de dialeticidade na interposição de agravo interno, como se observa na leitura do §1º do art. 1.021:
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
.
Deste modo, é condição da admissibilidade do agravo interno que suas razões guardem consonância com os fundamentos utilizados na decisão atacada, os impugnando de modo específico. A inobservância deste princípio/regra torna prejudicado o conhecimento do recurso. Acerca do referido princípio, leciona o Prof. Dr. Daniel Amorim Assumpção Neves (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10ª. ed. Salvador: JusPodivm, 2018. P. 1.578)
:

“Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: errar in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Tal necessidade se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. O princípio do contraditório exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais". É de fato impossível ao recorrido rebater alegações que não existam, ainda que sabidamente as contrarrazões se prestem a defender a legalidade e a justiça da decisão impugnada. Significa dizer que a tônica da manifestação é presumível, mas os seus limites objetivos somente poderão ser determinados diante da fundamentação da pretensão recursai. Por outro lado, o pedido se mostra indispensável na formulação de qualquer recurso porque, ao lado da fundamentação, limita a atuação e decisão do Tribunal, considerando-se a regra do tantum devolutum quantum appelatum (art. 1.013, caput, do Novo CPC). Em decorrência do princípio dispositivo, que norteia a existência e os limites - ao menos em regra - do recurso, a atuação jurisdicional do Tribunal estará vinculada à pretensão do recorrente, exposta em sua fundamentação e em seu pedido, o que demonstra claramente a importância do princípio da dialeticidade.

No presente caso, no entanto, verifica-se a ausência do requisito da dialeticidade, previsto no §1º do art. 1.021 do CPC-15, à medida em que as razões do Agravo Interno interposto se encontram completamente dissociadas dos fundamentos utilizados na Decisão Monocrática de id. 858466, tratando de teses alheias às utilizadas no
decisum
objurgado, restando presente a existência de óbice para o conhecimento do presente recurso, nos termos do entendimento pacificado das Cortes de Justiça nacionais. Colaciono:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. As razões do agravo interno devem articular os fatos e fundamentos com base nos quais se hostiliza a sentença recorrida.

(TJ-MG - AGT: 10000191119973002 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 10/09/2020, Data de Publicação: 11/09/2020)
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. Trata-se de agravo interno que questiona decisão terminativa que não conheceu a apelação por falta de dialeticidade. 2. Tendo em vista o agravo argumentar sentença prolatada pela 13ª Vara Cível da Comarca de Natal-RN, verifica-se nova ausência de dialeticidade, agora no recurso de agravo interno. 3. Recurso não conhecido.

(TJ-PE - AGV: 5025887 PE, Relator: Sílvio Neves Baptista Filho, Data de Julgamento: 12/06/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 18/06/2019)

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – NÃO CONHECIMENTO. A não impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada fere o princípio da dialeticidade, por força do disposto no art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil. Agravo Interno a que se nega conhecimento, ante a manifesta ofensa à dialeticidade recursal. (TJ-MS - AGT: 14000954020208120000 MS 1400095-40.2020.8.12.0000, Relator: Vice-Presidente, Data de Julgamento: 25/11/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 29/11/2020)
PARTE DISPOSITIVA FINAL
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE NÃO CONHECER O PRESENTE RECURSO DE AGRAVO INTERNO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE COM A DECISÃO RECORRIDA, NOS TERMOS DO ART. 1.021 §1º DO CPC-15.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia 02 de março de 2021.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 17/03/2021